Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722257-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LOURENCO DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES LIMA, LUCIANO DE MEDEIROS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0711468-18.2018.8.07.0001, proposto por Lourenço de Souza Oliveira em face do agravante, que não apreciou o pedido de revisão dos cálculos sob o fundamento de que os valores devidos já foram homologados. Eis o teor da decisão agravada (ID 94340328): Nada a prover quanto ao teor da petição de ID 87571593, tendo em vista que os valores já foram homologados por este Juízo (ID 28089778) restando preclusos os questionamentos ora levantados. Diga o autor o que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante alega que é executada em ação de cumprimento de sentença, na qual foi condenada a pagar o valor de R$18.775,18, a ser acrescido de correção monetária a partir de 03.12.2010 e juros de mora da citação, deduzida a quantia de R$2.825,61, conforme determinado na sentença. Afirma que o credor, ora agravado, apresentou o valor atualizado em 10.03.2021, no montante de R$48.098,61, tendo se manifestado contrariamente ao valor apresentado (ID 87571593), requerendo que fosse utilizada a taxa Selic, uma vez que a sentença foi silente quanto à taxa de juros a ser aplicada. Discorda da decisão objeto do presente agravo ao afirmar a questão referente à taxa de juros a ser aplicada não foi apreciada pelo Juiz da causa. Pugna pela aplicação da taxa de juros conforme dispõe o art. 406, do Código Civil e a Tese firma pelo Superior de Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 176. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, por entender que restou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pretende a reforma da decisão para determinar ao Juízo a quo que aprecie a petição (ID 87571593), e subsidiariamente, requer seja determinada a aplicação da taxa Selic aos cálculos de execução. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). O Relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido da inicial e condenou a ré, ora agravante, ao pagamento de R$18.775,18, acrescidos de correção monetária desde 03.12.2010 (fl. 29) e juros de mora a partir da citação, tudo contado à taxa legal. Deste valor deverá ser descontado R$2.825,61, corrigidos monetariamente a partir do cálculo de fl. 6. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. A Contadoria do Juízo apresentou planilha de cálculos atualizados em setembro de 2018 (ID 22792805, do processo de referência), cujo montante apurado foi de R$38.321,57. As partes apresentaram impugnações aos cálculos elaborados pela Contadoria, que respondeu conforme a Manifestação Técnica de ID 26587204. Novamente enviado os autos à contadoria para elaboração dos cálculos com aplicação da multa de 10%, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação. A contadoria Judicial apresentou nova planilha, atualizada até 01.2019, cujo valor final foi de R$50.673,89. A ré se opôs aos cálculos apresentados pelo fato de não ter sido incluído juros de mora no valor a ser deduzido, assim como foi incluído no valor do débito (ID 28072665). Ato seguinte, o Juiz da causa proferiu decisão de homologação dos últimos cálculos apresentados pela Contadoria. A decisão foi objeto de embargos declaratórios pela ré, que foram rejeitados. A decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foi objeto de Agravo de Instrumento n. 0705005-29.2019.8.07.0000, interposto pela devedora, ora agravante, o qual foi julgado desprovido, conforme transcrição da ementa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO – DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 2. No caso, denota-se sem razão a impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial quando a apresentação destes revela-se adequada e atenta aos parâmetros adotados na sentença com transito em julgado. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Portanto, a decisão que homologou os cálculos já foi apreciada em sede de agravo de instrumento, não havendo razão para sua modificação. Quanto à alegação de matéria de ordem pública destinada a discutir a taxa de juros utilizada no percentual de 1% ao mês, nos cálculos homologados, também não assiste razão. Conforme relatado, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados pelo Juízo e confirmados em sede de agravo de instrumento n. 0705005-29.2019.8.07.0000. Portanto, ainda que os juros de mora seja tema de ordem pública, em obediência ao princípio da segurança jurídica e ao art. 507, do CPC, este Tribunal de Justiça entende que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não impugnada em momento oportuno ou pelo desprovimento do recurso interposto, que por óbvio, não poderá ser reintroduzida em outro recurso. Ademais, o art. 505, do CPC, determina que nenhum juiz decidirá novamente, questões já decididas relativas à mesma lide, salvo em se tratando de relação jurídica de trato continuado ou nos demais casos previstos em lei. A preclusão visa garantir além da segurança jurídica, a duração razoável do processo. Confiram-se os julgados sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Homologado o cálculo dos valores concluídos como devidos pela Contadoria Judicial e, suficiente a quantia depositada para o adimplemento integral, afigura-se satisfeita a obrigação, frente a qual se extingue o Feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 2 - Consoante o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3 - Opera-se a preclusão, vedando-se a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual, conforme art. 505 do CPC. O índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora são temas que não admitem rediscussão, face aos quais se configurou a eficácia preclusiva. 4 - Dispõe a súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 5 - O depósito judicial que visa permitir o oferecimento da impugnação não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação, sendo devido, portanto, o acréscimo da sanção em 10% do valor da condenação, conforme previsão do art. 523, §1o do CPC. Precedentes do STJ. 6 - Descurando-se o Executado de apontar especificamente em que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial desbordam dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo e em decisões posteriores preclusas ou cobertas pelo manto da coisa julgada, rejeita-se a alegação de excesso de execução. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1128674, 20180110244436APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: 612/615); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020). Apenas a título de esclarecimento à agravante, os juros de mora aplicados pela Contadoria Judicial nos cálculos homologados (ID 27294740) foram de 1% ao mês, na forma simples, contados a partir da citação (03.12.2010), o que resultou no percentual de 34% de taxa de juros. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adota a hermenêutica de que a Constituição Federal recepcionou o Código Tributário Nacional como lei complementar, que fixou os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, conforme prevê o seu art. 161, §1o, para os créditos devidos à Fazenda Nacional, o que leva ao entendimento de que os juros de mora segundo o art. 406, do CC, também é de 1% ao mês, salvo se estipulado de outro modo. Portanto, correta a aplicação da taxa de juros mensais de 1% ao cálculo devido. Nada mais a acrescentar nesse tocante. Ante a demonstração de que a matéria posta já foi resolvida em juízo e em sede de outro agravo de instrumento, descabido o seu reexame, dada a preclusão consumativa. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. [1] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 13:41:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator